Tribunal: STF
Processo: HC 72065
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - OBJETO -  LEI DE IMPRENSA - DIREITO DE
RESPOSTA. O habeas-corpus não e meio habil a questionar-se prescrição
de  ação que implicou  o acolhimento de  direito de resposta. A multa
prevista  para o descumprimento da  obrigação de fazer, até vir a ser
observada,  tem contornos não de pena mas sim patrimoniais, visando a
coerção propria ao desiderato colimado.